Tribunal: TJSP
Processo: 0000101-45.2017.8.26.0615
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Furto simples – art. 155, caput, do Código Penal – Robusto conjunto probatório - Autoria e materialidade devidamente comprovadas e sequer foram questionadas pelo presente recurso – Condenação mantida – Apelo defensivo apenas para alterar o regime prisional inicial para o aberto – Incogitável – Modalidade intermediária corretamente fixada, uma vez que o apelante ostenta maus antecendentes e

Ementa:
Furto simples – art. 155, caput, do Código Penal – Robusto conjunto probatório - Autoria e materialidade devidamente comprovadas e sequer foram questionadas pelo presente recurso – Condenação mantida – Apelo defensivo apenas para alterar o regime prisional inicial para o aberto – Incogitável – Modalidade intermediária corretamente fixada, uma vez que o apelante ostenta maus antecendentes e reincidência – Regime semiaberto inalterado - Recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000101-45.2017.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante ROMUALDO
NOVAIS DA SILVA NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença por seus próprios
fundamentos.Após o trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de
prisão.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000101-45.2017.8.26.0615 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL:
0000101-45.2017.8.26.0615
Comarca:
TANABI
Apelante:
ROMUALDO NOVAIS DA SILVA
NETO
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto:
28768
Furto simples art. 155, caput, do Código Penal Robusto
conjunto probatório - Autoria e materialidade devidamente
comprovadas e sequer foram questionadas pelo presente recurso
Condenação mantida Apelo defensivo apenas para alterar o
regime prisional inicial para o aberto Incogitável Modalidade
intermediária corretamente fixada, uma vez que o apelante ostenta
maus antecendentes e reincidência Regime semiaberto inalterado
- Recurso defensivo improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença que adoto,
acrescento que ROMUALDO NOVAIS DA SILVA NETO foi condenado
pela prática da conduta descrita no artigo 155, caput, do Código Penal, ao
cumprimento de 01 ano e 02 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto,
e ao pagamento de 11 dias-multa, no valor mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000101-45.2017.8.26.0615 -Voto no
3
Inconformado, apela o réu e, através de
sua defesa, pleiteia, em síntese, a alteração do regime prisional inicial para o
aberto (fls. 199/202).
Contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
215/217), sustentando a r. sentença, subiram os autos a este Tribunal.
A D. Procuradoria de Justiça ofereceu
parecer pelo improvimento do apelo defensivo (fls. 235/238).
É o relatório.
Restou incontroverso que, no dia 16 de
outubro de 2016, no período da noite, no Sítio Canaã, Estrada Chão Perobas,
na cidade de Tanabi/SP, ROMUALDO NOVAIS DA SILVA NETO,
mediante escalada, subtraiu, para si, 01 alicate, 01 facão, 01 enxadão e 78m
de fios de cobre, avaliados num total de R$ 343,00, tudo pertencente a
Ronaldo Antônio Penariol.
Consta, ainda, que, em data e locais
incertos, porém nesta cidade de Tanabi, logo após o furto acima descrito,
Vitório Sis Ayussi adquiriu e recebeu, em proveito próprio, no exercício de
atividade comercial, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em
78m de fio de cobre avaliados em R$ 248,00.
Apurou-se
que
ROMUALDO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000101-45.2017.8.26.0615 -Voto no
4
conhecedor de que não residia ninguém na sede da propriedade rural em
questão, uma vez que já havia cometido outro furto no local em data anterior,
foi até lá, cortou os fios de energia ali instalados, subtraindo-os, escalou o
muro e ingressou no imóvel através de um vitrô, vindo a furtar o enxadão e o
alicate, na posse dos quais tomou rumo ignorado.
Consta, ainda que o réu escondeu o
enxadão e o alicate, para que pudesse buscá-los depois, e vendeu os 78m de
fio de cobre, pelo preço de R$ 80,00, para Vitorio Sis Ayussi, pessoa que
exerce atividade comercial liagada à compra e venda de material para
reciclagem e deveria saber que o valor por ele pago era bem inferior ao de
avaliação.
Ocorre que, encetadas diligências pela
Polícia Civil, chegou-se à pessoa de ROMUALDO, que confessou a prática
delitiva, apontando Vitório como o receptador dos fios.
Por fim, a punibilidade de Vitorio foi
extinta na forma no artigo 107, inciso I, do Código Penal e a qualificadora
descrita na denúncia foi afastada por falta de provas.

A materialidade e autoria do crime
imputado ao apelante restaram devidamente demonstradas e sequer foram
questionadas pelo recurso de apelação, sendo que a defesa postulou, apenas,
alteração quanto ao regime prisional estabelecido.
No entanto, não assiste razão à defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000101-45.2017.8.26.0615 -Voto no
5
Vejamos.
As penas do apelante não comportam
reparo, pois foram estabelecidas de forma fundamentada.
A pena-base foi fixada acima do
mínimo legal, em 01 ano e 02 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-
multa, diante dos maus antecedentes que o réu ostenta, conforme consta nas
Folhas de Antecedentes (fls. 68/78).
Na segunda fase, foram corretamente
reconhecidas a agravante da reincidência (fls. 72) e a atenuante da confissão
espontânea. O MM. Juízo a quo compensou integralmente as duas
circunstâncias, restando a pena acima inalterada e definitiva.
Destaca-se que tal compensação não
deveria ser integral, mas à míngua de recurso do Ministério Público não há
nada a ser feito.
O regime inicial de cumprimento da
pena não deve ser alterado, ao contrário do que postula a defesa, sendo
mantida a modalidade intermediária, que, aliás, foi benéfica ao réu.
A determinação do regime inicial como
diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o, do Código Penal, é faculdade do
juiz, que pode dosar a qualidade da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000101-45.2017.8.26.0615 -Voto no
6
Nesse sentido:
“Para a fixação do regime inicial do
cumprimento da pena não se levam em
consideração apenas os critérios objetivos do
quantum dela, mas também a observância dos
critérios previstos no artigo 59 do Código
Penal, entre os quais se encontram as menções
à personalidade do agente e às circunstâncias
do crime.” (STF. Habeas Corpus indeferido.
Habeas Corpus no 76.191-1, 1a Turma,
10.3.98, DJU de 3.4.98).
"A fixação do regime prisional não está afeta
somente às regras do art. 33 e parágrafos do
CP,
mas
também
se
informa
pelas
circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59
do mesmo Estatuto Repressivo, constituindo
uma faculdade a ser exercida pelo Juiz
mediante
o
exame
conjugado
desses
dispositivos penais''' (TACRIM - SP - Ap.
José Habice - j . 09.03.1998 - RJTACrim
37/354).
Ademais, o próprio artigo 33, em seu
parágrafo terceiro, determina que na fixação do regime inicial o magistrado
deverá observar não só o quantum de pena, mas também o disposto no artigo
59, do Código Penal.
E, no caso dos autos, o acusado
apresenta circunstâncias judiciais extremamente negativas, possuindo maus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000101-45.2017.8.26.0615 -Voto no
7
antecendentes e reincidência, a qual, por si só, impediria o estabelecimento de
regime aberto, conforme previsto no artigo 33, §2o, alínea c, do CP.
Neste sentido:
“PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
COM
NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA.
RECURSO MINISTERIAL BUSCANDO O
AGRAVAMENTO
DO
REGIME
PRISIONAL IMPOSTO. Acolhimento do
pleito ministerial para fixar o regime prisional
inicial fechado, apesar do quantum de pena
inferior a 4 anos, tendo em vista a reincidência
e os maus antecedentes do apelado (artigo 33,
parágrafo 2o, "c" e parágrafo 3o, do Código
Penal). Recurso ministerial provido, para fixar
o regime inicial fechado, mantida, no mais, a
respeitável sentença de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. (TJSP;
Apelação
Criminal
1501180-08.2019.8.26.0617;
Relator
(a):
Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Jacareí
-
1a
Vara
Criminal;
Data
do
Julgamento: 05/06/2020; Data de Registro:
05/06/2020)”
Aliás,
não
prospera
a
alegação
defensiva de que a reincidência não impede a concessão de regime mais
brando, indicando que o réu possui circunstâncias positivas, pois ele não as
tem. Pelo contrário, como demonstrado, ele ostenta maus antecedentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000101-45.2017.8.26.0615 -Voto no
8
indicando que faz do crime o seu meio de vida.
Fica patente, portanto, que o regime
semiaberto não deve ser alterado para o menos gravoso.
Diante do exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença por
seus próprios fundamentos.
Após o trânsito em julgado, expeça-se o
competente mandado de prisão.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR